Tribunal: STF
Processo: ARE 1244088
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No que tange à pretensão deduzida, observo que o benefício de pensão por morte tem previsão nos artigos 74 e seguintes da Lei federal nº 8.213/1991 e consiste no pagamento devido ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não.
    Apesar de não depender de carência, o benefício postulado exige a presença de dois requisitos essenciais: a) a dependência em relação ao segurado falecido; b) a qualidade de segurado do falecido.
    No que se refere à condição de dependente das partes, o artigo 16 da Lei n. 8.213/91 determina que são beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, aquelas pessoas enumeradas nos incisos I, II e III, sendo que a dependência econômica dos que estão relacionados no inciso I, entre eles a companheira e os filhos, em relação ao segurado é presumida, conforme consta no § 4º do mesmo artigo.
    O ponto controvertido está na comprovação da qualidade de segurado do falecido, Vanderlei Bueno, ocorrido em 10/11/2012.
    No tocante à qualidade de segurado, dos dados do CNIS os últimos recolhimentos são referentes ao período de maio de 2012 a novembro de 2012, como contribuinte individual (arquivo 16).
    Verifica-se que não houve relação trabalhista entre o falecido Vanderlei e o senhor José.
    A questão dos autos cinge-se em saber se a sentença trabalhista possui eficácia para reconhecimento do período para fins previdenciários, uma vez que essa anotação apenas constitui início de prova material para fins previdenciários, nos termos da súmula 31 da TNU.
    Prevalece o entendimento de que decisão proferida pela Justiça do Trabalho não serve como prova plena para fins de reconhecimento de período para fins previdenciários, mas, unicamente, como início de prova material, desde que presente o contraditório na reclamatória.
    Entretanto, no caso em apreço, não houve produção de qualquer espécie de prova nos autos da ação trabalhista, tendo havido acordo entre as partes. 
    (...)
    Assim, passo a confrontar a sentença trabalhista com outros elementos probatórios juntados aos autos.
    A autora não anexou qualquer prova material, seja ficha de registro de empregados, recibo de salário, depósito de FGTS.
    A autora ajuizou ação trabalhista, após o óbito do senhor Vanderlei, a fim de reconhecer o vínculo trabalhista entre o senhor Vanderlei e o senhor José Ferreira. Foi realizado acordo em que o senhor José Ferreira reconhece o vínculo trabalhista com o de cujus Vanderlei Bueno no período de 10/05/2012 a10/11/2012, na função de tapeceiro (fls. 17 do arquivo 1).
    Na presente ação, o senhor José Ferreira foi ouvido como testemunha do Juízo. Ele afirmou que o senhor Vanderlei passava em frente à sua casa e pedia serviços. Assim, acabava passando alguns serviços de reforma de sofá, que depois parou de passar serviço porque o senhor Vanderlei bebia muito; pagava por serviço; que o senhor Vanderlei não cumpria horário porque não era fixo, apenas fazia alguns “bicos”; não teve relação de emprego com o senhor Vanderlei. Perguntado pelo magistrado porque realizou o acordo trabalhista, respondeu que foram os advogados que realizaram o acordo.
    Diante disso, entendo que não ficou comprovado o vínculo referente ao período de 10/05/2012 a 10/11/2012. Assim, na data do óbito, 10/11/2012, o falecido não detinha a qualidade de segurado.
    Isso posto, dou provimento ao recurso e julgo improcedente o pedido formulado. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente